Tribunal: TJSP
Processo: 2286095-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286095-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SELMA
MARIA FREIRE CERRI BRANDI, é agravado SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286095-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29153 2/3
VOTO No: 29.153
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2286095-54.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: SELMA MARIA FREIRE CERRI BRANDI
AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Insurgência por agravo de instrumento. Prolação de
sentença. Perda do objeto. Recurso prejudicado.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que a questão não se
enquadraria nas vedações previstas pelos citados dispositivos legais, além de que é
inconstitucional a extensão dos efeitos da aplicação de uma penalidade - especialmente
a de demissão - para fulminar vínculo funcional no qual o agente público jamais tenha
incorrido em qualquer infração, sendo certo que inexiste previsão legal que determine a
aplicação de duas penas de demissão pelas condutas supostamente praticadas pela
Agravante.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, ativo, foi
dispensada a contraminuta. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.
À agravante, titular dos cargos de Diretora de Escola, efetiva, do
quadro SQC-II-QM, lotada na “E.E. Professora Rita de Macedo Barreto, e de Professora de
Educação Básica II, foi aplicada pena de demissão a bem do serviço público (págs.
684/697 e 728).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286095-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29153 3/3
Por entender ter tido direito líquido e certo violado, impetrou este
mandado de segurança contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO para ser
declarada nula a decisão publicada na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo no dia 1o
de agosto de 2019 e republicado com retificação no dia 28 de novembro de 2019,
reintegrando-se a Impetrante ao cargo de Professora de Educação básica II, porque os
atos considerados para a aplicação da penalidade foram praticados no exercício das
funções de Diretora de Escola, e não no cargo de Professora, sendo inconstitucional a
extensão dos efeitos da aplicação de uma penalidade especialmente a de demissão
para fulminar vínculo funcional no qual o agente público jamais tenha incorrido em
qualquer infração.
Ao apreciar o pedido liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: Indefiro
o pedido de liminar ante o que estabelece o art. 2° B da Lei Federal n. 9.494/97, cuja
redação é a seguinte: "A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão
em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão
de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
inclusive suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após o seu trânsito
em julgado". No mesmo sentido, artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei Federal n. 12.016/09
(págs. 757/758).
Insurgiu-se a agravante contra essa r. decisão; no entanto,
consoante informação colhida no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, houve
prolação de sentença de mérito, para improcedência do pedido1, de que resulta a perda do
objeto deste recurso.
Recurso prejudicado.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e DENEGO a segurança pleiteada, extinguindo o processo
com conhecimento do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (págs.
790/793).